Tribunal: TJBA
Processo: 8001193-14.2019.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001193-14.2019.8.05.0201 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE PORTO SEGURO Advogado(s): APELADO: MARCO ANTONIO SILVA SOUZA Advogado(s): A6 EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA POR DOMICILIO ELETRÔNICO. LEGALIDADE. DESPROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto pelo Município de Porto Seguro/BA contra sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, fundamentada na inércia do exequente em prosseguir com o feito. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal versa sobre a validade da intimação eletrônica da Fazenda Pública, considerada pessoal para os efeitos legais, e sobre a aplicabilidade do art. 485, III, do CPC, ao caso de abandono da causa. III. Razões de decidir 3. A intimação da Fazenda Pública via sistema eletrônico cumpre o requisito da intimação pessoal, conforme art. 9º da Lei 11.419/2006, sendo suficiente para caracterizar o abandono da causa. 4. A sentença proferida encontra-se em consonância com o art. 485 do CPC e demais disposições legais aplicáveis, não havendo nulidade a ser reconhecida. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “A intimação eletrônica da Fazenda Pública é válida para caracterização do abandono da causa, nos termos da Lei 11.419/2006 e do CPC.” Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 6º, 8º, 183, 485; Lei 6.830/80, art. 25; Lei 11.419/2006, arts. 5º e 9º. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL Nº 8001193-14.2019.8.05.0201 da Comarca de Porto Seguro/BA, sendo apelante MUNICÍPIO DE PORTOSEGURO/BA e apelado, MARCO ANTONIO SILVA SOUZA ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO ao recurso MANTENDO a sentença recorrida. Sala das Sessões, Salvador, de de 2025. Presidente ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS Relator Procurador(a) de Justiça